Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-93.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800683-93.2021.8.14.0004

APELANTE: MATEUS LOPES SANTOS

ADVOGADO DATIVO: ANDRE FERREIRA PINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. JULGADOR ADOTOU FRAÇÃO SUPERIOR A UM SEXTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME SEM JUSTIFICAR CORRETAMENTE ESTA OPERAÇÃO. NOVA DOSIMETRIA DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
A decisão do Conselho de Sentença, fundamentada em provas válidas, não pode ser modificada pelo Tribunal de Justiça sob a alegação de que a decisão foi contrária à prova dos autos, a não ser que a decisão seja manifestamente contrária à prova, hipótese não verificada no caso em apreço.
Condenação mantida
;

II.
O julgador valorou desfavoravelmente os motivos do crime com fundamentação idônea. Contudo, aplicou fração de aumento superior a um sexto, sem justificar adequadamente a operação, a despeito do que recomenda a jurisprudência do STJ. Assim, mister corrigir o equívoco agravando a pena base em apenas um sexto. Nova dosimetria. Recorrente condenado à pena final de doze anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Precedentes;

III.
Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do apelo e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MATEUS LOPES SANTOS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de doze anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Almeirim/PA.

A Defesa, em suas razões recursais, alega que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois nenhuma prova produzida em juízo teria apontado a autoria do crime. A Defesa também argumenta que a pena-base foi exacerbada de forma inadequada, utilizando-se de argumentos genéricos e elementares do tipo penal. Além disso, requer o reconhecimento e a aplicação da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, com a redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, superando a Súmula 231 do STJ.
Ao final, requereu o provimento do recurso.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça, em seu parecer, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
e transcrevo
os fatos
delituosos narrados na exordial.

“[...] Relata o caderno inquisitorial que no dia 29 de maio 2021, por volta das 19h, na Travessa primeiro de maio, bairro Buritizal, nesta cidade, os denunciados MATEUS LOPES SANTOS, MARCLEY CAMPOS DOS SANTOS, JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA, conhecido como “Primo” e LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO, conhecida como “Bia” ou “Bianca”, mataram a vítima AFRANHO RODRIGUES DA SILVA, conhecido por “Maxixe”. Apurou-se que no dia de seu óbito a vítima encontrava-se ingerindo bebida alcoólica nas proximidades de sua residência e em companhia de seus algozes. Conforme consta nos presentes fólios a vítima teria se desentendido com a denunciada Leandra Beatriz Caldeira Toscano, e por conta desse atrito os denunciados Mateus Lopes Santos, Marcley Campos dos Santos e Jonatas dos Santos Caldeira juntaram-se com a primeira para praticar o ilícito e homicídio majorado. Consta nos autos que os denunciados praticaram o homicídio qualificado mediante recurso que dificultou, tornando impossível a defesa do ofendido, utilizando-se para cometimento do ilícito tábuas de madeira contendo pregos no referido objeto e aproveitando-se do estado de embriaguez da vítima. Na ocasião dos fatos o denunciado Mateus, o “Camarão” iniciou as agressões desferindo pauladas na cabeça da vítima, conforme declarações do denunciado Jonatas, o “Primo”. A testemunha Whillis em sede policial declara que presenciou uma discussão envolvendo a vítima, Camarão, Primo e Marcley, seguidamente presenciou o Camarão e Primo arrancarem tábuas de um cercado em madeira e seguindo na direção de maxixe (vítima), quando ouviu um barulho de “pancadas”, e logo após os denunciados Camarão e Primo aguardaram em frente a sua residência o terceiro denunciado Marcley. Na semana que iniciaram as investigações a polícia judiciaria colacionou nos autos um mídias - áudios, onde a denunciada Leandra confessa a prática do ilícito de homicídio, e declara a participação dos demais denunciados. Verifica-se que o laudo necroscópico não faz referência que o óbito da vítima foi em face das agressões sofridas, mas, decerto a morte da vítima teve relação com as referidas agressões. Assim conclui-se que os denunciados praticaram o crime de homicídio seja pela ação ou omissão que produziu a morte da vítima. Ante o exposto, verifica-se que a conduta dos denunciados se amolda ao tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, do Código Penal. A materialidade delitiva está provada pelo laudo cadavérico, registro de fotos e demais documentos médicos juntados e mídia - áudios. A autoria, por sua vez, é indene de dúvidas, decorre das testemunhas e confissão contida em mídia. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência MATEUS LOPES SANTOS, MARCLEY CAMPOS DOS SANTOS, JONATAS DOS SANTOS CALDEIRA, conhecido como “Primo” e LEANDRA BEATRIZ CALDEIRA TOSCANO, conhecida como “Bia” ou “Bianca”, como incurso no art. 121, §2º, inciso IV, do CP, pelo que se requer a instauração de processo crime, a citação do denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo legal, a intimação das pessoas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento e, ao final, a pronúncia do denunciado como incurso nas penas do dispositivo legal a cima mencionado, a fim de submetê-lo a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

[...]”

São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento e a submissão do recorrente a novo júri, visto que a decisão

dos jurados teria sido
manifestamente contrária

às provas dos autos
.

Nos crimes dolosos contra a vida, a decisão do conselho de sentença só pode ser anulada, submetendo-se o réu a novo julgamento, quando houver manifesta contrariedade às provas dos autos. Essa é a inteligência do princípio constitucional da soberania dos vereditos. Por decisão manifestamente contrária às provas, entende-se aquela completamente dissociada do arcabouço probatório, isto é, que não guarda relação com nada daquilo que foi produzido no processo. Todavia, o fato de os jurados optarem por uma das versões debatidas em plenário, não torna o veredito passível de anulação, caso esta versão esteja amparada por

qualquer
prova produzida ao

longo da instrução.

A análise do recurso, no entanto, demonstra que a decisão do júri está em consonância com o conjunto probatório dos autos. O Conselho de Sentença, ao apreciar as provas e as teses apresentadas pelas partes, decidiu pela condenação do apelante, rechaçando as teses da defesa de ausência de prova da materialidade delitiva, negativa de autoria e desclassificação para lesão corporal ou para homicídio simples.

A testemunha Oscar Viana de Sousa e o informante Aildon Rodrigues da Silva, apesar de não terem presenciado diretamente o crime, forneceram informações relevantes sobre o ocorrido.

Com efeito, a testemunha Oscar, que estava próximo ao local, ouviu gritos e viu muita gente correndo em direção à vítima. Ele relatou ter ouvido pessoas afirmando que haviam batido no Maxixe e quem teria sido o autor da agressão teria sido Matheus, ora recorrente. Por sua vez, o informante Aildon, irmão da vítima, relatou que a ela se encontrava bebendo com o recorrente, quando teve um desentendimento.
Afirmou que soube pelo relato de testemunhas que o apelante teria desferido uma paulada na cabeça da vítima, levando-a óbito.

Como se não bastasse, a materialidade do crime foi confirmada por diversos elementos de convicção, como o boletim de ocorrência, os depoimentos das testemunhas, bem como o laudo cadavérico de id. doc. 16824353.

O apelante, em seu interrogatório, confessou ter desferido os golpes contra a vítima, sustentando, contudo, a tese de legítima defesa, rechaçada pelos jurados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que, em casos de homicídio, a decisão do júri, fundamentada em provas válidas, não pode ser modificada pelo Tribunal de Justiça sob a alegação de que foi contrária à prova dos autos, a não ser que o veredicto destoe manifestamente do arcabouço probatório. Cito o precedente abaixo:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

No caso em análise, a decisão do júri não se mostra manifestamente contrária às provas, pois a decisão foi fundamentada em depoimentos testemunhais coerentes, na confissão parcial do recorrente, bem como em laudo de necropsia que corrobora a versão da acusação.

DA INJUSTIÇA NO TOCANTE A APLICAÇÃO DA PENA

A defesa se insurgiu contra a fixação da pena-base.

Transcrevo:

“[...] 6.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE. O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE normal a espécie.8 Constato que o mesmo, nos termos do verbete de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE suficientemente investigadas, aparentando ser pessoa normal. Os MOTIVOS do crime considero fúteis, eis que a vítima foi assassinada em decorrência de discussão prévia com o réu. As CIRCUNSTÂNCIAS do crime são normais a espécie. As CONSEQÜÊNCIAS do crime são inerentes ao tipo, qual seja, a morte de um ser humano, pelo que deixo de valorar esta circunstância judicial. Pelos elementos contidos nos autos, o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para a conduta criminosa do pronunciado. Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”). Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 15 (quinze) ANOS DE RECLUSÃO, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso IV, do CPB. 6.2. SEGUNDA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: AGRAVANTES E ATENUANTES No caso presente, reconheço a atenuante da confissão espontânea, pelo que atenuo a pena em um sexto, resultando em 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 6.3. TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO DE PENA Considerando a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena, mantenho a pena intermediária, e transformo a pena em reprimenda definitiva, concreta e final de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com fulcro no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro. [...]”

Analisando a dosimetria de pena, constata-se que o julgador valorou desfavoravelmente os motivos do crime com fundamentação idônea. Contudo, aplicou fração de aumento superior a um sexto, sem justificar adequadamente a operação, a despeito do que recomenda a jurisprudência do STJ
[1]
. Assim, mister corrigir o equívoco agravando a pena base em apenas um sexto.
Com isso, encontro a pena inicial de quatorze anos, a qual reduzo para doze anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, em razão da atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença. Diante da falta de causas de aumento e diminuição,
torno essa pena definitiva, concreta e final.

Vale ressaltar que, ainda que o apelante tenha confessado, eventual reconhecimento desta atenuante não teria o condão de conduzir a sanção para abaixo do mínimo previsto em lei para o crime. Sabe-se que a súmula 231 do STJ visa garantir o respeito a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em obediência ao princípio da reserva legal. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça já pacificaram a matéria, nas teses firmadas através da sistemática dos recursos
repetitivos, consubstanciadas nos temas nº 158 e 190.

Transcrevo:

Tema nº 158 do STF: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Tema nº 190 do STJ: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
dou
parcial provimento ao

apelo
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior.
2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/22, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Belém, 08/07/2024